Tribunal: STF
Processo: HC 53348
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO.
MATÉRIA CUJO REEXAME DESCABE DO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA
PENA.HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM FUNDAMENTAÇÃO NO
TOCANTE A PENA FIXADA. DENEGAÇÃO DE QUE NÃO RECORREU OPORTUNAMENTE O
PACIENTE. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINARIA - REPRIMENDA
ESTABELECIDA POUCO ALÉM DO MINIMO PREVISTO EM LEI - PEDIDO DE HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.